Tribunal: TJBA
Processo: 8016980-82.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016980-82.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IRACEMA TELES PONCHET BANDEIRA DE MELLO

Advogado(s)
:
JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO.

I.

Caso em exame.

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros aplicada ao contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, determinando sua adequação à taxa média de mercado, indeferindo, contudo, os pedidos de indenização por danos morais e materiais. A parte autora, ora apelante, pugna pela condenação da instituição financeira ao ressarcimento de honorários advocatícios contratuais e à indenização por danos morais.

II.

Questões em discussão.

2. São duas as questões a decidir: (i) saber se os honorários advocatícios contratuais, despendidos pela autora para a propositura da demanda, configuram dano material passível de ressarcimento; e (ii) saber se a cobrança de juros considerados abusivos autoriza a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

III.

Razões de decidir.

3. Os honorários advocatícios contratuais não são indenizáveis, porquanto representam ônus inerente ao exercício regular do direito de ação, inexistindo nexo causal direto entre a conduta da parte ré e a obrigação assumida voluntariamente pela autora, conforme entendimento consolidado no STJ (AgInt no REsp 1.975.267/AC).

4. A mera cobrança de encargos abusivos em contrato bancário, ainda que reconhecida e passível de restituição, não enseja, por si só, violação a direito da personalidade ou dano moral indenizável, configurando, quando muito, mero dissabor da relação contratual, consoante jurisprudência do STJ e desta Corte.

IV.

Dispositivo e tese.
Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 85, § 11; CDC, arts. 6º, IV, e 51; Súmulas nºs 297 e 381 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.975.267/AC, Terceira Turma, j. 08.08.2022, DJe 15.08.2022; TJ-BA, Apelação nº 8006977-98.2023.8.05.0146, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 18.12.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.